Tribunal: TJES
Processo: 0005568-76.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005568-76.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS FERNANDO SILVAN NOGUEIRA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA LATIFE

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE DEBATIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).

III.

In casu
, extrai-se do inteiro teor do Acórdão recorrido, notadamente do Voto condutor, que restou expressamente advertido que “
tal restituição, no presente caso, deverá abarcar o período antecedente aos 05 (cinco) anos da propositura da ação até fevereiro/2016 quando se procedeu a correção dos cálculos das taxas condominiais à luz do critério estabelecido na Convenção de Condomínio, cabendo a sua profícua apuração a ser procedida em sede de Liquidação de Sentença para precisa definição do respectivo quantum total a ser restituído
”.
Registre-se que a aludida compreensão tem por base o entendimento da jurisprudência pátria de que se aplica o prazo prescricional quinquenal às pretensões de ressarcimento de taxas condominiais cobradas em excesso.

IV.
Na espécie, considerando que a ação foi ajuizada em 01/06/2016 (fl. 01), revela-se correta a conclusão do Acórdão recorrido em ordenar a condenação ressarcitória deve compreender apenas o período de junho/2011 até fevereiro/2016, quando cessou-se a cobrança em excesso.

V.
“
Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos
” (STJ - AgRg no Ag n. 1.122.191/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 1/7/2010.).

VI.
Na hipótese dos autos, não se identifica qualquer vício na condenação que ordenou a restituição na forma simples do que cobrado em excesso a título de taxa condominial, de modo que se revela impróspera a tese do Recorrente que faz jus à restituição em dobro, eis que inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor (artigo 42, parágrafo único), sendo certo, inclusive, que o Código Tributário Nacional citado pelo Recorrente, além de não tratar de ressarcimento dobrado, também não tem incidência neste feito por não versar sobre matéria tributária.

VII.
No caso em apreço, não se subsiste nenhum vício em relação à condenação ao pagamento das custas/despesas processuais de forma
pro rata
, sendo necessário considerar quais valores deverão ser restituídos ou até mesmo registrar que deverá ser considerado o que pago pelo Recorrente a título de preparo recursal, eis que tal análise deverá ser feita na fase de Cumprimento de Sentença tendo por base o que eventualmente pago por ambas as partes neste feito a tal título.

VIII.
Tem-se por igualmente não configurada qualquer transgressão ao mandamento constitucional de dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, eis que o Acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado à luz das especificidades do caso sob julgamento.

IX.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CARLOS FERNANDO S. NOGUEIRA

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4436297) que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 581/583-verso integralizada às fls. 597/597-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA LATIFÊ
.

O Recorrente sustenta, em síntese, a existência de “
obscuridade, omissão e ou contradição
”, pois, a despeito de a cobrança das diferenças das cotas condominiais ter se iniciado em abril/2011, conforme demonstrado de fl. 14, foi determinada pelo Acórdão recorrido a restituição do excesso apenas a partir de junho/2011.

Além disso, alega que tal restituição foi ordenada na forma simples, sendo que “
na fundamentação exordial, constata-se que o pedido, (não contestado pelo Condomínio Recorrido), requer que a devolução das diferenças de valores pagos indevidamente, sejam restituídos em dobro, com fundamento nos Arts. 165 do CTC c/c Art.42, parágrafo único do CDC
”.

Pontua, outrossim, que em relação “
à condenação do Condomínio Recorrido ao pagamento de custas processuais de forma pro rata, se inclui também o valor de depósito recursal que foi depositado pelo Recorrente, com a devolução de metade do valor depositado, haja vista a condenação do Condomínio
”.

Destaca, por fim, que “
o art.93, IX, da CF/88 é explícito ao exigir a fundamentação de todas as decisões judiciais, não de podendo tolerar que se abstenha o acórdão de demonstrar as razões que o levaram a conclusão a respeito das matérias apontadas nos embargos
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso com efeitos modificativos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 5020006), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado,
CARLOS FERNANDO S. NOGUEIRA

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 4436297) que conferiu parcial provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 581/583-verso integralizada às fls. 597/597-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI,
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
proposta pelo Recorrente em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DONA LATIFÊ
.

O Recorrente sustenta, em síntese, a existência de “
obscuridade,

omissão e ou contradição
”, pois, a despeito de a cobrança das diferenças das cotas condominiais ter se iniciado em abril/2011, conforme demonstrado de fl. 14, foi determinada pelo Acórdão recorrido a restituição do excesso apenas a partir de junho/2011.

Além disso, alega que tal restituição foi ordenada na forma simples, sendo que “
na fundamentação exordial, constata-se que o pedido, (não contestado pelo Condomínio Recorrido), requer que a devolução das diferenças de valores pagos indevidamente, sejam restituídos em dobro, com fundamento nos Arts. 165 do CTC c/c Art.42, parágrafo único do CDC
”.

Pontua, outrossim, que em relação “
à condenação do Condomínio Recorrido ao pagamento de custas processuais de forma pro rata, se inclui também o valor de depósito recursal que foi depositado pelo Recorrente, com a devolução de metade do valor depositado, haja vista a condenação do Condomínio
”.

Destaca, por fim, que “
o art.93, IX, da CF/88 é explícito ao exigir a fundamentação de todas as decisões judiciais, não de podendo tolerar que se abstenha o acórdão de demonstrar as razões que o levaram a conclusão a respeito das matérias apontadas nos embargos
”.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso com efeitos modificativos, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 5020006), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO POR ESTE JUÍZO AD QUEM. MÉRITO. CONDOMÍNIO. APARTAMENTO COBERTURA. CRITÉRIO DE RATEIO EXPRESSO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. APURAÇÃO E COBRANÇA DAS TAXAS CONDOMINIAIS EM DESCOMPASSO COM A QUOTA ESTABELECIDA NA CONVENÇÃO. RESTITUIÇÃO DO EXCESSO NA FORMA SIMPLES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDOS PROCEDENTES EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Nulidade da Sentença – Citra Petita

I.I.
"Constitui julgamento citra petita aquele que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial." (AgInt no AgInt no AREsp 1259282/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 09/06/2021). (...)" (STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 1.923.104/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

I.II.
“O pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo de sua petição” (STJ - AgInt no REsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022).

I.III.
Na espécie, ao proceder a interpretação lógico-sistemática da Petição Inicial, infere-se que a Sentença se revela citra petita, visto que não julgou a pretensão subsidiária de repetição de indébito em dobro do que teria sido cobrado pelo Recorrido em virtude de suposto erro na aplicação da quota de rateio da unidade do Recorrente para fins de definição das taxas condominiais de acordo com o estabelecido na Convenção do Condomínio.

I.IV.
Preliminar acolhida para anular a Sentença recorrida neste particular, sem prejuízo do julgamento por este Juízo ad quem do pedido pendente de apreciação com amparo no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Mérito

II.I.
“Em regra, a divisão do valor da taxa de condomínio se dá com base na fração ideal da unidade imobiliária, podendo a convenção estabelecer de maneira diversa” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.702.140/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022).

II.II.
“A intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade do critério estabelecido na convenção de condomínio para o rateio das despesas comuns somente deve ocorrer em casos excepcionais, quando não forem observados os requisitos legais, sendo incabível a propositura de ação apenas para discutir a justiça do critério adotado. Precedentes” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.041.007/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).

II.III.
Na hipótese dos autos, extrai-se da Convenção do Condomínio Recorrido que o rateio da taxa condominial restou estabelecido, via de regra, com amparo na fração ideal de cada unidade imobiliária, mas, com relação à unidade 701 (cobertura) do Recorrente, ficou estipulado que a sua quota seria correspondente a 1,5 (uma quota e meia), conforme bem constatado pelo Juízo a quo na Sentença recorrida. Tal circunstância foi expressamente confirmada pelo Condomínio Recorrido ao afirmar, em sede de Contestação, que “inobstante o fato do apartamento 701 [cobertura] ocupar área maior que os apartamentos tipo e ter avançado por todo o terraço, ocupando uma área com tamanho dobrado, os Condôminos, reunidos em Assembleia, resolveram instituir a cota parte que lhe cabe no rateio igual a 1,5 (uma cota e meia) dos apartamentos tipo. Se fosse aplicada a norma da convenção, o rateio seria maior, pois, seria pela fração ideal, correspondente a área construída da unidade 701” (fl. 254).

II.IV.
In casu, não há se falar em inconstitucionalidade por ofensa à isonomia e tampouco em ilegalidade na forma de rateio soberanamente definida na Convenção de Condomínio objeto da lide.

II.V.
Se certo dizer, por um lado, que deve ser respeitada pelo Condômino a quota de rateio definida pela Convenção de Condomínio, não é menos correto afirmar, por outro, que a apuração e a cobrança das taxas condominiais devem guardar estrita observância ao critério estabelecido por aquela deliberação assemblear, em ordem a evitar a configuração de indevido excesso passível de repetição de indébito na forma simples em respeito ao postulado de vedação de enriquecimento sem causa.

II.VI.
Na espécie, conclui-se subsistem elementos quanto ao fato constitutivo de que o Recorrido procedeu a cobrança de taxas condominiais do Recorrente em descompasso com a quota estabelecida na Convenção Condominial para a unidade 701.

II.VII.
Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido inicial e, por conseguinte, condenar o Condomínio Recorrido a restituir ao Recorrente, na forma simples, o que foi pago em excesso a título de taxa condominial em descompasso com a quota (1,5) prevista na Convenção para a unidade 701, no período de junho/2011 a fevereiro/2016, a ser apurado em sede de Liquidação de Sentença, devendo incidir correção monetária a partir do desembolso pelo IPCA-E e apenas a Taxa Selic desde a citação por englobar juros de mora e correção, além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao Advogado do Recorrente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. E, diante da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais de forma pro rata, cabendo ao Recorrente arcar também com os honorários advocatícios devidos ao Patrono do Recorrido fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, por força do artigo 85, § 2º, do Estatuto Processual, ficando a sua exigibilidade suspensa por estar amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido Diploma Legal.”

(
TJES
, Apelação Cível nº 0005568-76.2016.8.08.0021, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Substª ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, julg. 11/04/2023)

I
n casu
, extrai-se do inteiro teor do Acórdão recorrido, notadamente do Voto condutor, que restou expressamente advertido que “
tal restituição, no presente caso,
deverá abarcar o período antecedente aos 05 (cinco) anos da propositura da ação até fevereiro/2016 quando se procedeu a correção dos cálculos das taxas condominiais à luz do critério estabelecido na Convenção de Condomínio
, cabendo a sua profícua apuração a ser procedida em sede de Liquidação de Sentença para precisa definição do respectivo quantum total a ser restituído
”.

Registre-se a aludida compreensão tem por base o entendimento de que
se aplica o prazo prescricional quinquenal às pretensões de ressarcimento de taxas condominiais cobradas em excesso
,
in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO CITRA PETITA - COMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA - NECESSIDADE - CAUSA MADURA - JULGAMENTO NOS TERMOS DO ARTIGO 1013, § 3º DO CPC - AÇÃO ANULATÓRIA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADO PELO CONDOMÍNIO - RATEIO - TAXA CONDOMINIAL - RESSARCIMENTO - PRESCRIÇÃO - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL - DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL - DECISÃO SOBERANA. Sentença que não aprecia todos os pedidos configura-se como citra petita. Havendo condições do julgamento da lide, com base no artigo 1.013, § 3º do NCPC (teoria da causa madura), é de se julgar a causa, sem determinar o retorno dos autos à instância de origem para nova sentença. A despesa com o rateio dos honorários do advogado contratados pelo condomínio é devida, conforme estabelecem os artigos 12 da Lei nº 4.591/64 e 1.336 do Código Civil.
Em havendo reconhecimento de cobrança a maior de cota condominial, deve ser observado o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, na forma do artigo 206, § 5º, I do CC, não se aplicando o prazo prescricional trienal, próprio para ação de enriquecimento sem causa
. A alteração da fração ideal, cuja modificação afeta a propriedade, somente pode ser realizada mediante o consentimento da unanimidade dos condôminos. As deliberações da maioria dos condôminos em assembleia tem força vinculativa e obrigam os demais ao seu cumprimento, razão pela qual não cabe ao Magistrado excluir a obrigação do condomínio de cumprir as deliberações tomadas em assembleia.

(
TJ-MG
- AC: 13869121020148130024, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/03/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Na
espécie, considerando que a
ação foi ajuizada em 01/06/2016
(fl. 01), revela-se correta a conclusão do Acórdão recorrido em ordenar
a condenação ressarcitória deve compreender apenas o período de junho/2011 até fevereiro/2016
, quando cessou-se a cobrança em excesso.

Superada tal questão, impõe-se consignar, outrossim, que “
não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos
” (STJ - AgRg no Ag n. 1.122.191/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 1/7/2010.).

Na hipótese dos autos,
não se identifica qualquer vício na condenação que ordenou a restituição na forma simples do que cobrado em excesso a título de taxa condominial, de modo que se revela impróspera a tese do Recorrente que faz jus à restituição em dobro
, eis que inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor (artigo 42, parágrafo único), sendo certo, inclusive, que o Código Tributário Nacional citado pelo Recorrente, além de não tratar de ressarcimento dobrado, também não tem incidência neste feito por não versar sobre matéria tributária.

No caso em apreço,
não se subsiste nenhum vício em relação à condenação ao pagamento das custas/despesas processuais de forma
pro rata
, sendo necessário considerar quais valores deverão ser restituídos ou até mesmo registrar que deverá ser considerado o que pago pelo Recorrente a título de preparo recursal, eis que tal análise deverá ser feita na fase de Cumprimento de Sentença tendo por base o que eventualmente pago por ambas as partes neste feito a tal título.

Por derradeiro, tem-se por igualmente não configurada qualquer transgressão ao mandamento constitucional de dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, eis que o Acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado à luz das especificidades do caso sob julgamento.

Neste contexto, certo é que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Ademais, na esteira da iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova
.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 835.562/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017).

Deste modo, cumpre considerar, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR